Tribunal: TJSP
Processo: 1049833-14.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão – Repetição do indébito – Taxa SATI - Prescrição trienal – Termo inicial de contagem do prazo – Data do efetivo desembolso da parcela e não da celebração do contrato – Orientação do C. STJ - Embargos acolhidos.